Tribunal: TJMT
Processo: 1017496-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1017496-47.2020.8.11.0000)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa Comercial de Produtos Alimentícios Todo Dia Ltda. em virtude da decisão proferida no ID 57432456, alegando a ocorrência de erro material.
A Embargante assevera que a Ré Vescovi e Companhia Ltda. foi excluída da Ação Indenizatória n.o 1005539-02.2018.8.11.0006 por ter sido declarada parte ilegítima, o que deu causa à extinção da lide sem resolução do mérito em relação a ela.
E, conquanto na decisão embargada conste que não houve condenação da Embargante no ônus da sucumbência, a Ré Vescovi e Companhia Ltda. manejou pedido de Cumprimento de Sentença com o escopo de receber a verba honorária sucumbencial de 10% do valor da causa.
Diante desse fato novo, a Embargante reiterou o pedido de concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar o andamento da demanda principal, até o exame do mérito da Rescisória.
Eis a síntese do necessário. Fundamento.
DECIDO.
Pois bem. Consignei na decisão embargada que a Embargante ajuizou a Ação Indenizatória n.o 1005539-02.2018.8.11.0006 em face de João Francisco da Graças, de Jeremias Vescovi e da empresa Vescovi e Companhia Ltda., cuja sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Cáceres tem o seguinte dispositivo:
DISPOSITIVO
23. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE O PEDIDO INICIAL, para reconhecer a ilegitimidade passiva de Vescovi & Cia Ltda. – EPP e determinar a sua exclusão dos autos; condenar o requerido João Francisco das Graças a pagar a quantia de R$ 111.578,44 (cento e onze mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) a titulo de danos materiais, bem como a quantia de R$ 1.126,58 (um mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos) de lucros cessantes, acrescido de juros e correção monetária a contar da data do evento. Consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito.
24. CONDENO a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10 % sobre o valor da causa, conforme §2o do artigo 85 do CPC.
Percebe-se da transcrição supra que, ao prolatar a sentença rescindenda, o Juiz a quo excluiu a empresa Vescovi e Companhia Ltda. do polo passivo e, no tocante ao mérito, condenou o Réu João Francisco da Graças, tendo fixado a verba honorária sem qualquer distinção.
Dito de outro modo, exsurge da parte dispositiva que a verba honorária sucumbencial arbitrada em 10% do valor da causa refere-se tanto à extinção por ilegitimidade, quanto à resolução do mérito da causa, o que justifica o acolhimento destes Aclaratórios para sanar erro material, uma vez que, na decisão embargada, foi dito que quem tem interesse processual na execução verba sucumbencial seria apenas a Autora.
Ora, se a Ré Vescovi e Companhia Ltda. foi vencedora na lide porque o Juiz sentenciante declarou a sua ilegitimidade e extinguiu o feito sem resolução do mérito, é certo, também, que faz jus à verba honorária sucumbencial 10% sobre o valor da causa.
Feito o necessário esclarecimento do ponto da embargalidade, tenho que, agora, ficou demonstrada a confluência dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência.
A Embargante/Autora aduz que há provas novas capazes de alterar o cenário fático-probatório produzido na demanda originária, e que são capazes de comprovar a legitimidade da Ré Vescovi e Companhia Ltda., a qual é acoimada de mandante do incêndio criminoso que assolou parte da sua sede e que lhe trouxe grandes prejuízos, circunstância esta que se confere plausibilidade no direito invocado.
Não bastasse isso, consoante andamento processual da lide originária, em 04/09/2020, o patrono constituído pela Ré Vescovi e Companhia Ltda. protocolizou pedido de Cumprimento de Sentença com o escopo de receber a verba sucumbencial equivalente a R$ 11.982,91 (onze mil novecentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos), ou seja, 10% do valor atualizado da causa, fato que demonstra a perigo da demora.
Diante da iminência de a Autora ser intimada para pagar verba sucumbencial, associada à provável existência de provas novas capazes de elucidar a verdade real sobre os fatos, notadamente sobre a participação do Sr. Jeremias Vescovi, representante legal da Ré Vescovi e Companhia Ltda., como sendo o mandante do ato ilícito, impõe-se a suspensão do trâmite da Ação Indenizatória n.o 1005539-02.2018.8.11.0006.
Dito isso, ACOLHO OS ACLARATÓRIOS para sanar erro material.
Em sede de reconsideração, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Notifique-se o Juízo em que tramita o Cumprimento da sentença proferida na Ação Indenizatória n.o 1005539-02.2018.8.11.0006 para sobrestar o seu andamento até a análise do mérito desta Rescisória.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora